Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712254-85.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ITALO RIBEIRO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ITALO RIBEIRO DA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhados os autos à Defensoria Pública para se manifestar a respeito do recurso interposto (ID’s 41819028 e 41819038), a Defesa deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido no despacho de ID 42344948. Assim, considerando a natureza imprópria do prazo para apresentação das razões recursais, retornem os autos à Defensoria Pública para que apresente a aludida peça processual ou informe se desistirá do recurso, diante da manifestação do acusado (ID 41819047). Com a manifestação da Defesa, cumpra-se o determinado no despacho de ID 42344948. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator